Tribunal: TJSP
Processo: 2249411-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer para cancelamento de hipoteca. Cumprimento de sentença. Execução de multa diária. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de julgado e entendeu devida a multa de R$ 50.000,00. Insurgência do Executado, para que seja afastada a multa ou, subsidiariamente, seja reduzida. Parcial acolhimento. Multa fixada por ocasião da imposição da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer para cancelamento de hipoteca. Cumprimento de sentença. Execução de multa diária. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de julgado e entendeu devida a multa de R$ 50.000,00. Insurgência do Executado, para que seja afastada a multa ou, subsidiariamente, seja reduzida. Parcial acolhimento. Multa fixada por ocasião da imposição da obrigação de fazer, em sede de tutela antecipada, que foi confirmada pela r. sentença. Executado que foi intimado pessoalmente da obrigação de fazer, sob pena de multa, não demonstrou seu cumprimento e tampouco demonstrou, no prazo concedido, a impossibilidade de fazê-lo. Multa por descumprimento de comando judicial que, no entanto, comporta redução, sob pena de enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita a multa diária. Parcial acolhimento, para reduzir a multa imposta para R$ 15.000,00, valor que se mostra razoável ao caso em questão. Redução do montante em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Determinação ainda para que o cancelamento da hipoteca se dê por meio de mandado expedido pelo Juízo originário ao Registro de Imóveis. Descabimento de fixação de honorários advocatícios ao Executado, ante o princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido, com determinação.